Tribunal: STF
Processo: RHC 176365
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 25, p. 58):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a discussão sobre a nulidade da sessão do Júri por adulteração do Termo de Votação de Quesitos dos jurados e quebra da imparcialidade de uma das juradas que compôs o Conselho de Sentença deveria ter ocorrido durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri. A questão está prejudicada em razão da preclusão. 4. Ordem denegada. Cassada a liminar anteriormente deferida.”
    Narra o impetrante que: a) o recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado; b) a ação penal é nula, pois “houve adulteração do termo de votação de quesitos quanto ao quesito absolutório, ao qual teriam sido acrescidos dois retalhos de papel”, de modo que inverteu as respostas dadas ao quesito absolutório; c) a “adulteração que modificou o resultado do julgamento à revelia dos Jurados, tornando-se duvidosa a vontade soberana do Conselho de Sentença”; d) “somente as pessoas que estavam presentes na sala secreta (que não incluem os Impetrantes, eis que assumiram a defesa do Recorrente após a sessão de júri, repita-se) no dia do julgamento é que podem afirmar, com absoluta certeza, qual foi o resultado do julgamento, fato este que demonstra o flagrante prejuízo”; e) “em que pese a defesa somente ter tomado conhecimento da adulteração do Termo de Votação de Quesitos após o julgamento da apelação (justamente com o parecer do MP), foi o próprio Parquet quem levou a matéria à apreciação do Eg. Tribunal de origem por ocasião do julgamento da apelação.”; f) o vício arguido não se sujeita à preclusão por se tratar nulidade absoluta. 
    À vista do acima exposto, requer o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal nº 0235999-91.2003.8.13.0194 desde a sessão de júri ocorrida em 18.03.2014.
    Em 6.10.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem nos seguintes termos (eDOC 25, p. 61/65): 
    “Esta Corte já se pronunciou no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.
    […] 
    Na hipótese dos autos, a defesa não alegou, oportunamente, nenhuma irregularidade durante a sessão do Júri. Verifica-se, portanto, que a questão está prejudicada em razão da preclusão. 
    É de se destacar, ainda, que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). 
    Na hipótese, verifica-se que, conforme consignado pelo Tribunal a quo, os resultados das votações dos quesitos constam na sentença (fl. 588/589), lida em público, o que por si já levaria a crer que as informações constantes do resultado do julgamento efetivamente correspondem à realidade (fl. 83), afastando qualquer alegação de nulidade acerca da não demonstração de prejuízo à parte. “ (grifei).
    Observo que a Corte Superior enfrentou de forma fundamentada a questão articulada na presente impetração, afastando a nulidade invocada em razão da preclusão. Realmente, as nulidades ocorridas durante o julgamento no Tribunal do Júri devem ser arguidas a tempo e modo, conforme dispõe o art. 571, VIII, do CPP, o que, no caso dos autos, não ocorreu.
    Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência deste Tribunal:
    “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal.” (HC 137.182/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11.10.2016).
    “As nulidades do julgamento devem ser arguidas em Plenário, logo depois que ocorrerem, sob pena de preclusão.” (HC 120.746/ES, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014). 
    “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão”. (HC 127.428, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2015)
    “Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Formulação do quesito geral sobre absolvição (art. 483, § 2º, do CPP). Alegação de que o acréscimo da expressão “diante do que ouviu em Plenário” teria causado prejuízo à defesa. 4. Quesito não impugnado oportunamente. Preclusão da matéria. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 123.307, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09.09.2014)
    Não bastasse, não há demonstração do gravame supostamente causado pela rasura no termo de votação de quesitos. Não tendo o recorrente demonstrado em que medida o reconhecimento do vício poderia conduzir a resultado processual diverso, não há que se declarar a nulidade.
    Ademais, para acolher a tese ventilada pela defesa do recorrente, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas. E, como é cediço, as instâncias ordinárias são soberanas nessa análise.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de “habeas corpus  , o qual é  instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente